Tribunal: TJSP
Processo: 1006733-55.2019.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Fixação de honorários recursais. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto à fixação de honorários recursais. Recurso acolhido para suprir a omissão, com acréscimo ao resultado.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006733-55.2019.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante DOGLEN PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI, é
embargado SAESA - SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
AMBIENTAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006733-55.2019.8.26.0565/50000 -Voto no 27558
2
VOTO No 27558.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1006733-55.2019.8.26.0565/50000 SÃO PAULO
EMBARGANTE:
DOGLEN
PARTICIPAÇÕES
E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI
EMBARGADO: SAESA
SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E
SANEAMENTO AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão. Fixação de
honorários recursais. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v.
acórdão quanto à fixação de honorários recursais. Recurso
acolhido para suprir a omissão, com acréscimo ao resultado.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
interpostos por Daniel Motta contra o v. acórdão de fls. 232/237 dessa E.
18a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso do
embargado.
O embargante pretende a declaração do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006733-55.2019.8.26.0565/50000 -Voto no 27558
3
aresto para ver sanada omissão do v. acórdão. Alega que em virtude do
trabalho adicional realizado com a apresentação das contrarrazões ao
recurso do embargado, deve haver fixação de honorários recursais, nos
termos do art. 85, § 11 do CPC. Pleiteia o acolhimento do recurso.
Intimado o embargado para manifestar-se
sobre os embargos de declaração interpostos (fl. 7), apresentou
manifestação a fls. 10/11, oportunidade em que requereu o não provimento
do recurso.
É o relatório.
O recurso merece acolhimento para suprir a
omissão.
Houve omissão na decisão a respeito da
fixação de honorários recursais diante do desprovimento do recurso
interposto pelo ora embargado.
Assim,
devem
ser
complementados
a
fundamentação e o dispositivo do v. acórdão, passando a constar o
seguinte:
“Diante do trabalho adicional realizado em
grau recursal e do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006733-55.2019.8.26.0565/50000 -Voto no 27558
4
réu, é cabível a majoração de referida verba honorária de 10% para 12%
do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, ficam
majorados os honorários de sucumbência devidos ao patrono do autor de
10% para 12% do valor da causa”.
Ante
o
exposto,
ACOLHEM-SE
os
embargos de declaração, com acréscimo ao resultado, nos termos da
fundamentação supra.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR